Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701579-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CABE Cardiologia Baseada em Evidências Sociedade Simples, cujo objeto é a reforma da decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília, in verbis: “Assim como disposto no artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de faturamento de pessoa jurídica subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Em acréscimo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assentou no sentido de que a penhora do montante do faturamento somente poderá ser aventada, caso estejam presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese, o credor não detém informações bastantes a respeito da verdadeira situação da executada, em relação ao exercício da sua atividade ou mesmo do respectivo patrimônio. Assim, ausentes os requisitos para o deferimento da constrição sobre o faturamento da executada, indefiro o pedido do exequente. Promova, portanto, o prosseguimento do feito, requerendo o exequente o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” No Agravo de Instrumento, a liminar foi indeferida pela ausência da plausibilidade do direito. Sem contrarrazões pela embargada. Nos Embargos de Declaração (id. 43923521), a recorrente apenas repisa as teses iniciais para que sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal. O magistrado de 1o grau evidencia suas razões de decidir, pois entende que não estão presentes os requisitos mínimos para a penhora do faturamento da embargada. E, a decisão em sede de agravo, expõe as razões do indeferimento do pedido liminar em razão da “existência de grande parte de financiamento público, conforme tabela trazida pela agravada, retira a probabilidade de existência do direito, considerando a impenhorabilidade dos bens públicos.” Explicitamente, a recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque as suas pretensões. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão combatida, mostra-se cogente a rejeição dos declaratórios. Pelo exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023